Tribunal: TJES
Processo: 5003658-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003658-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GABRIELA MARIA CASTRO DANIEL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500365874-2025.8.08.0000

AG
V
TE:

GABRIELA MARIA CASTRO DANIEL

AGVDO:

MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO. EXAME PSICOTÉCNICO. CRITÉRIOS OBJETIVOS E POSSIBILIDADE DE REVISÃO. LEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por candidata contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de Município, visando à reintegração ao concurso para Agente Municipal de Trânsito, regido pelo Edital nº 004/2024, com participação nas fases subsequentes, ou, subsidiariamente, à realização de novo exame psicotécnico com critérios objetivos e possibilidade de revisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o exame psicológico aplicado no concurso observou os requisitos de previsão legal, critérios objetivos e possibilidade de revisão; (ii) estabelecer se a eliminação da candidata violou os princípios do contraditório, da ampla defesa, da publicidade, da legalidade e da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legalidade do exame psicotécnico em concursos públicos exige previsão legal, adoção de critérios objetivos e possibilidade de impugnação do resultado, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O art. 8º da Lei Municipal nº 4.390/2015 prevê a avaliação psicológica como requisito para ingresso na Guarda Civil Municipal, estando o procedimento detalhado no Edital nº 004/2024, com definição do perfil profissiográfico, percentuais mínimos exigidos e etapas da avaliação.

O edital assegura entrevista devolutiva com acompanhamento de psicólogo indicado pelo candidato e possibilidade de recurso administrativo, garantindo meios de contestação do resultado.

Os testes foram aplicados por profissionais registrados no Conselho Regional de Psicologia, utilizando instrumentos aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia e seguindo parâmetros estatísticos e técnicos padronizados.

A negativa de acesso integral aos testes não viola a publicidade nem o contraditório, pois visa preservar direitos de personalidade e a eficácia do exame, cuja natureza exige espontaneidade das respostas.

Não há prova de tratamento diferenciado que configure quebra de isonomia, tampouco ilegalidade manifesta ou abuso de poder na eliminação da candidata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O exame psicotécnico em concurso público é válido quando previsto em lei, pautado por critérios objetivos e sujeito à possibilidade de revisão pelo candidato.

A negativa de acesso integral aos testes psicológicos não configura ofensa à publicidade ou ao contraditório quando fundamentada na proteção de direitos de personalidade e na preservação da eficácia seletora do exame.

A observância das regras editalícias assegura a igualdade entre os candidatos e a legalidade do certame.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal nº 4.390/2015, art. 8º; Edital nº 004/2024, itens 6.14.1 a 6.14.34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.124.254/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16.04.2015, DJe 29.04.2015; STF, AI 640272 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 02.10.2007; STJ, AgInt no RMS 46.058/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 21.03.2017, DJe 28.03.2017; TJES, AgRg no MS 100070019474, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Tribunal Pleno, j. 31.07.2008, DJe 18.08.2008.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500365874-2025.8.08.0000

AG
V
TE:

GABRIELA MARIA CASTRO DANIEL

AGVDO:

MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por

GABRIELA MARIA CASTRO DANIEL
, eis que inconformad
a
com a decisão proferida pelo juízo da
Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra

que,
nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de
MUNICÍPIO DE SERRA
,
indeferiu a tutela de urgência requerida na petição inicial, consubstanciada na sua reintegração imediata ao concurso para o cargo de Agente Municipal de Trânsito, regido pelo Edital 004/2024, com possibilidade de participação nas fases subsequentes, ou, subsidiariamente, a realização de novo exame psicotécnico com critérios objetivos e possibilidade de revisão.

Nas suas razões, aduz que f
oi eliminada do concurso na etapa de avaliação psicológica, sem critérios objetivos claros e sem possibilidade de revisão detalhada do resultado obtido,
bem como que a
decisão atacada não motivou adequadamente o indeferimento da tutela de urgência, limitando-se a afirmar a existência de critérios no edital sem demonstrar sua efetiva aplicação no caso concreto.

Prossegue para sustentar que os critérios utilizados para a avaliação psicológica foram subjetivos e não seguiram parâmetros claros, impossibilitando o contraditório e a ampla defesa, inclusive, houve negativa de acesso integral aos testes psicológicos aplicados, sendo fornecida apenas uma síntese do laudo sem detalhamento dos critérios utilizados na correção, fato que configura falta de transparência na avaliação a afrontar os princípios da legalidade, publicidade e impessoalidade, bem como as normas do Conselho Federal de Psicologia.

Evolui para asseverar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça exige que exames psicotécnicos sejam pautados por critérios objetivos e passíveis de recurso, o que não foi respeitado no certame, motivando, assim, sua exclusão arbitrária, pois os critérios subjetivos adotados impossibilitam a verificação da razoabilidade da eliminação.

Aduz ainda que o edital do concurso não especifica com clareza os critérios utilizados para a avaliação psicológica, ferindo a transparência do certame, sem contar, outrossim, que o direito ao contraditório foi violado, uma vez que não há informações suficientes para que o candidato conteste adequadamente sua eliminação, sem contar, nessa extensão, a restrição de acesso aos testes que avilta a isonomia e impossibilita a revisão da avaliação psicológica.

Por fim,
requer
s
eja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar
a
exibição da íntegra da avaliação psicológica realizada pela agravante, incluindo manuais, protocolos de aplicação e correção, relatórios e pareceres finais,
bem como a
suspensão dos efeitos do ato que eliminou a agravante do concurso, com sua reintegração ao certame na posição de classificação que ocupava após o Teste de Aptidão Física.

De início,
a
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que
"
o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital
"
(AgRg no REsp 1.124.254/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 29/04/2015).

A estrita observância das normas editalícias é exigência que assegura a igualdade no tratamento entre os candidatos, bem como o respeito aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade na atuação administrativa.

Por tal razão, a vinculação ao instrumento convocatório é princípio de Direito Administrativo que deve ser estritamente observado, impondo a necessária objetividade das regras do certame, visando à manutenção da lisura e de seu bom desenvolvimento.

Contudo, apesar do conhecimento de tais premissas,
importante destacar que
“cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação”
.
(AI 640272 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/10/2007, Dje-134 DIVULG 30-10-2007 PUBLIC 31-10-2007 DJ 31-10-2007 PP-00086 EMENT VOL-02296-09 PP-01890).

O
C.
STJ mantém entendimento firmado no sentido de que o exame psicotécnico em concurso público somente será considerado legal se forem cumpridos 03 (três) requisitos: expressa previsão legal, adoção de critérios objetivos e possibilidade de impugnação do resultado pelo candidato. Ilustrando:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO. EXAME PSICOLÓGICO. REPROVAÇÃO. LEGALIDADE. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E PREVISÃO DE RECORRIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada a observância de três pressupostos, quais sejam, previsão legal, objetividade dos critérios adotados no edital e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato
, os quais estão presentes no caso dos autos.
Precedentes: AgRg no RMS 43.363/AC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/08/2014; AgRg no Ag 1.193.784/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 14/05/2014; AgRg no REsp 1404261/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/02/2014; AgRg no AREsp 385.611/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29/11/2013; AgRg no RMS 29.879/RO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/11/2013. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 46.058/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 28/3/2017).

Com relação ao primeiro pressuposto acima elencado (previsão legal), verifica-se que
o art. 8º da
Lei
Municipal
nº
4.390/2015

prevê a avaliação psicológica como
requisito para ingresso
na Guarda Civil do Município de Serra.

Igualmente,
os procedimentos para o teste de avaliação psicológica
e da aplicação de instrumentos psicológicos estão previstos nos itens 6.14.1 a 6.14.26.3.
d
o Edital n.º
004/2024.

D
estaque-se que o item 6.14.26 estabelece o Perfil Profissiográfico exigido do candidato
para exercício das atividades do cargo objeto da avaliação psicológica,
com as características, descrição, dimensão e resultado esperado do candidato.

Também pode ser verificado que o item
6.14.26.1
do Edital estabeleceu o percentil mínimo exigido para considerar o candidato apto. Vejamos:

“
6.14.26.1. Para ser recomendado ao cargo, o candidato deverá ter resultado de apto maior que 50%do total dos testes que compõem os aspectos cognitivos, ter também um resultado de apto maior que 50%dos itens de personalidade e de comportamento, portanto para ser recomendado ao cargo o candidato deverá alcançar os percentuais nos dois aspectos: aspectos cognitivos e de personalidade e de comportamento. Caso o teste psicológico seja composto internamente por diversos quesitos a serem contemplados, a banca se dá o direito de utilizar parte ou a sua totalidade de quesitos de cada teste, considerando o Perfil Profissiográfico do cargo. “

Ademais,
há previsão de entrevista devolutiva na qual é franqueado ao candidato o conhecimento das razões de sua “Não Recomendação” para o cargo
(item 6.14.27)
, inclusive
com a possibilidade de ser acompanhado por psicólogo (6.14.31.1), que poderá
fazer seu trabalho de análise e conferência dos testes aplicados em seu candidato na presença de um psicólogo da comissão examinadora.

Outrossim, mesmo para aqueles que não solicitantes da entrevista devolutiva há previsão de
revisão do resultado obtido pelo candidato
(item 6.14.34).

Registre-se, ainda,
a
clareza das razões apresentadas no julgamento do recurso administrativo:

[...].

A metodologia empregada seguiu critérios técnicos rigorosos, garantindo a avaliação equitativa de todos os candidatos. Os instrumentos utilizados foram devidamente aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia e aplicados em conformidade com seus respectivos manuais e diretrizes normativas. As características analisadas foram aquelas essenciais para o bom desempenho da função, sendo os percentis avaliados dentro dos parâmetros estatísticos estabelecidos para a adequação ao cargo.

Sobre o questionamento dos itens 6.14.19; 6.14.19.1; e e 6.14.25 do edital, esclarece-se que os manuais dos instrumentos psicológicos podem adotar nomenclaturas distintas para referir-se às faixas percentílicas, contudo, os testes seguem princípios estatísticos rigorosos, respeitando a média e o desvio padrão como medidas de variação e dispersão dos dados. Assim, ainda que a terminologia empregada varie (por exemplo: baixo, inferior, diminuído), os resultados foram interpretados de acordo com os padrões estatísticos estabelecidos, garantindo a padronização da análise no contexto do certame.

No que tange à divulgação “dos percentuais mínimos e máximos desejados em cada aspecto”, citado como argumento no recurso, esclarece-se que o edital apresenta de forma clara as características cognitivas, de personalidade e de comportamento esperadas para o cargo. Os critérios de corte foram estabelecidos com base na descrição detalhada das atribuições da função, na identificação das habilidades exigidas e na análise das características pessoais necessárias para o exercício do cargo.

No que tange à alegação de que o perfil profissiográfico do cargo já era previamente conhecido pelo contratante, cumpre esclarecer que os fatores analisados na Avaliação Psicológica, tais como comportamento, hábitos, personalidade, aptidões cognitivas e demais dimensões relacionadas à subjetividade humana, não podem ser facilmente treinados ou modificados de forma genuína para se adequar artificialmente às condições exigidas para o cargo. Dessa forma, a avaliação não se limita a verificar a adequação do candidato a um perfil teórico descrito no edital, mas sim a identificar, de forma técnica e científica, se suas características psicológicas são compatíveis com o desempenho das funções inerentes ao cargo, conforme os critérios estabelecidos previamente.

Destaca-se, ainda, que a preparação prévia para a realização dos testes psicológicos não é condizente com os princípios dessa avaliação, uma vez que o objetivo é analisar as características do candidato tal como se apresentam no momento do exame, sem interferências externas. Assim, a não divulgação prévia dos testes e dos parâmetros percentílicos não configura prejuízo ao candidato, visto que a avaliação busca identificar características autênticas e espontâneas, e não treinadas para obtenção de um resultado específico.

[...
].

Assim, n
o caso, o exame psicológico, conduzido por dois profissionais inscritos no Conselho Regional de Psicologia e com conhecimento técnico específico para a avaliação dos autos, baliz
ou
-se por critérios tão objetivos quanto possíveis, lançando mão de técnicas de avaliação e modelos de testes consagrados junto aos profissionais da área.

Os motivos da reprovação
foram
bem analisados e fundamentados, nada existindo que demonstre a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder no laudo
psicológico.

Não há falar em ofensa ao contraditório, a ampla defesa e a transparência, pois facultada a interposição de recurso,
bem como
a possibilidade de entrevista devolutiva com a participação de psicólogo
contratado pelo candidato
com acesso as explicações sobre o processo de avaliação.

O
utrossim, não encontrei violação a isonomia, porquanto não há prova ainda encartada que demonstre tratamento diferenciado
beneficiando
candidatos na mesma situação da Agravante.

De registrar, que a
avaliação psicológica é composta de uma série de testes objetivos, complementados por uma entrevista psiquiátrica, decorrendo da análise conjunta dos resultados a habilitação ou desabilitação. O laudo, por seu turno, sintetiza e explica o resultado da avaliação,
mas isso não indica
ausência de fundamentação ou de critérios objetivos previamente estabelecidos,
bem como
violação à publicidade do ato administrativo sob o fundamento
que
h
ouve negativa de acesso integral aos testes psicológicos aplicados
,
porquanto a externação dos fatos, em tese, pode ser interpretada como ofensiva aos direitos de personalidade do candidato.

Ademais, como há mu
i
to
já
definiu este Tribunal
“
não se exige de um edital que divulgue antecipadamente os critérios de correção dos testes a serem aplicados. No caso de exame psicológico, menos ainda, pois os candidatos, cientes do perfil profissiográfico desejado pela organização do concurso, poderiam adaptar suas respostas ao mesmo, privando-as de espontaneidade e eliminando a eficácia seletora do teste.
”
(TJES, Classe: Agravo Regimental Mandado de Segurança n. 100070019474, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 31/07/2008, Data da Publicação no Diário: 18/08/2008).”

Assim, ao contrário do que sustentado pel
a

agravante
, entendo que
não
se revela desarrazoada a
sua
eliminação,
de modo que o ato praticado
não se reveste de ilegalidade
.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.